Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726473-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP DESPACHO Na petição de ID no 60159602, Helena Moreira Alves, OAB/DF 28.143, e Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins, OAB/DF 44.668, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo agravante, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhado por e-mail (IDs 60159605 e 60159603) Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 56722103. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007